Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-61.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003707-61.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DELSON FORTES VAZ - CPF: 031.951.623-77 (APELANTE), MATEUS ROCHA DE JESUS - CPF: 058.183.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ANTONIO TEREZA JUNIOR - CPF: 060.720.521-00 (VÍTIMA), Francisco Delson Fortes Vaz (APELANTE), MATEUS ROCHA DE JESUS - CPF: 058.183.651-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR E INTERMEDIÁRIA DO HOMICÍDIO, - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – REPRIMENDA BASILAR – AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – READEQUAÇÃO – AGRAVANTES GENÉRICAS - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – FRAÇÃO SUPERIOR QUE DEPENDE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC). Isso porque, a
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(HC no 450.201/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003707-61.2017.8.11.0013 -

COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

FRANCISCO DELSON FORTES VAZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCISCO DELSON FORTES VAZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 140043), que o condenou por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I e VI do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (fls. 479/480).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base do homicídio qualificado teria sido elevada de forma
“desproporcional”
; 2) a exasperação da pena pelas agravantes da reincidência e do motivo torpe, na segunda fase,
“não respeitou o limite de 1/6, sem qualquer fundamentação que justificasse aplicação de fração superior”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena do homicídio (fls. 500/518).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (fls. 521/529).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A DOSIMETRIA – 1. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA FRAÇÃO MAIS PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Pena base fixada um pouco acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante, contudo, dentro dos critérios definidos pela doutrina e jurisprudência, adotando fração de 1/6 para o acréscimo da pena-base em razão de circunstância judicial valorada como negativa – PLEITO DE REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO APLICADO NA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. NÃO ACOLHIMENTO – 2. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - O quantum de exasperação na etapa intermediária da dosagem da reprimenda da infração penal foi estipulado um pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), porque pende em desfavor do acusado duas circunstâncias agravantes genéricas (reincidência e motivo torpe), afastando-se do mínimo de 1/6 (um sexto) diante das circunstâncias do caso

em concreto, mostrando-se adequada e em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade – PARECER RECOMENDA O DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 553/566).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO

[...] no dia 05 de fevereiro de 2017, por volta das 04h30min, em via pública, no Município de Pontes e Lacerda/MT, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ, com consciência e vontade, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou o adolescente Nelson Antônio Tereza Junior, mediante disparos de arma de fogo que foram causa eficiente de sua morte (cf. certidão de óbito de fls. 34). [...]

2o FATO

[...] nas mesmas condições de tempo e local, FRANCISCO DELSON FORTES VAZ [...], com consciência e vontade, agindo em concurso, comunidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, de forma compartilhada, 01 (uma) arma de fogo (revolver, calibre 38), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra FRANCISCO DELSON FORTES VAZ Como incurso nos art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal (1o FATO) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (2o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - fls. 10/13).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1a SERIE - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1o QUESITO: No dia 05 de fevereiro de 2017, por volta das 04h30, em via pública, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, Nelson Antônio Tereza Junior recebeu disparos de arma de fogo que provocaram os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 90/102, acarretando-lhe a morte?

2o QUESITO: O réu Francisco Deison Fortes Vaz concorreu para o crime desferindo os disparos de arma de fogo contra a vítima Nelson Antonio Tereza Junior, produzindo os ferimentos e morte acima descritos?

3o QUESITO: O crime de porte ilegal de arma de fogo constituiu meio necessário para a execução do crime de homicídio praticado pelo réu Francisco?

4o QUESITO: O jurado absolve o acusado Francisco Delson Fortes Vaz?

5o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, em razio de uma dívida de drogas da vítima com o acusado?

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que surpreendida e não esperando a agressão?

2a SÉRIE - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

1o QUESITO: No dia 05 do fevereiro de 2017, por volta do 04h30min. em via pública, neste Município de Pontes e Lacerda/MT, Francisco Deison Fortes Vaz, portou 01 (uma) arma de fogo (revolver calibre 38), sem autorização e em desacordo com determinação legal?

2o QUESITO: O jurado absolve o acusado Francisco Delson Fortes Vaz? [...]

TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS [...]

1a SÉRIE - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

PRIMEIRO QUESITO

MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO

MAIORIA SIM

TERCEIRO QUESITO

MAIORIA NÃO

QUARTO QUESITO

MAIORIA NÃO

QUINTO QUESITO

MAIORIA SIM

SEXTO QUESITO

MAIORIA SIM

2a SÉRIE - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

PRIMEIRO QUESITO

MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO

MAIORIA NÃO”
(fls. 465/466 e fls. 470).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu a prática do homicídio com duas qualificadoras, uma delas qualificará o delito, e a outra será sopesada como agravante.

A culpabilidade do réu não excedeu o tipo penal. Quanto aos antecedentes, consigno a reincidência do acusado, vez que responde ao Executivo de Pena de no 0001618-46.2015.811.0042, composto por duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao fato em tela. Assim, uma delas será valorada em primeira fase e a outra a título de reincidência. No que tange à conduta social e personalidade do agente, inexistem nos autos elementos hábeis à valoração. O motivo e circunstâncias do crime foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. As consequências do crime são próprias do tipo. O comportamento da vítima não demanda consideração nesta etapa.

Assim, fixo a pena-base em 14 anos e 03 meses de reclusão, para o crime de homicídio qualificado e 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em segunda fase, inexistem atenuantes a serem sopesadas. Entretanto, presentes as agravantes da reincidência e do motivo torpe, elevo a pena para 20 anos e 03 meses de reclusão, para o crime de homicídio qualificado e 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-as DEFINITIVAS em 20 anos e 03 meses de reclusão, para o crime de homicídio qualificado e 02 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Considerando o quantum da pena aplicada, FIXO o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - fls. 479/480)

Pois bem.

A Juíza-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos e 3 (três meses de reclusão ao negativar os antecedentes do apelante.

Essa depreciação [maus antecedentes] está justificada na condenação definitiva anterior do apelante por tráfico de drogas praticado em 1o.4.2011, com trânsito em julgado no ano de 2012, cuja sentença não fora cumprida integralmente (SEEU 0001618-46.2015.8.11.0042).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Assim sendo, a pena-base deve ser readequada para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa aumentou a pena em 6 (seis) anos pelas agravantes da reincidência [condenação definitiva por tráfico de drogas cometido em 17.9.2009, transitada em julgado no ano de 2012 - SEEU 0001618-46.2015.8.11.0042] e do motivo torpe [reconhecida pelos jurados].

Anote-se que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Isso porque, a
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(HC no 450.201/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.3.2019).

Logo, a pena provisória deve resultar em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária do homicídio em definitiva - 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante do concurso material entre o homicídio qualificado [18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão] e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [2 (dois) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa], totalizam-se as em 21 (vinte e um) anos, 3 (tres) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 21 (vinte e um) anos, 3 (tres) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021